Tribunal: TJPA
Processo: 0029990-40.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0029990-40.2017.8.14.0401

RECORRENTE: THIAGO FREITAS NEGRAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ATRAVÉS DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. ACUSADO QUE, EM TESE, DESFERIU DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA APÓS DISCUSSÃO TRAVADA ANTERIORMENTE POR AMBOS EM UM BAR. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
THIAGO FREITAS NEGRÃO
, contra sentença de pronúncia (
fl. 827 – ID 11033822
) proferida em audiência pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/Pa, que admitiu parcialmente a denúncia do Ministério Público, afastando as qualificadoras apontadas na exordial e pronunciando o recorrente nas sanções punitivas do Art. 121,
caput
, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 828/830 – ID 11033825
), pugna o recorrente por sua impronúncia ante a insuficiência de provas aptas a atestar a autoria delitiva.

Em sede de contrarrazões (
fls. 833/836 – ID 11033828
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 842/846 – ID 11424276
).

É o relatório. Sem revisão (art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, na madrugada de 20/10/2017, por volta das 04h15min, na Travessa 2ª de Queluz, próximo à Rua Cipriano Santos, Bairro de Canudos, "Bar Aconchego", a vítima JOSÉ MELQUÍADES TAVARES PIRES JÚNIOR foi morta com um disparo de arma de fogo, pelo denunciado THIAGO FREITAS NEGRÃO.

Depreende-se dos autos, que o motivo do crime ocorreu devido a um desentendimento que a vítima, que estava embriagada, teve com o denunciado, tendo este abordado o ofendido para que este pagasse a conta do bar e retirar-se do local, pois ele estava apresentando comportamento inadequado (urinar no bar).

Consta nas investigações que a vítima se encontrava no "Bar Aconchego", na companhia de seu amigo DAVID FERNANDO COSTA DE SOUZA, vulgo "PIK", local onde consumiu grande quantidade de bebida alcoólica, vindo a ficar embriagado. Posteriormente, o ofendido passou a urinar no bar, em lugar inapropriado, atitude que chamou a atenção da garçonete MARIA DO SOCORRO FRANCO PINTO, que em seguida, abordou a vítima pedindo para que pagasse a conta e que se retirasse do local.

Por conseguinte, o denunciado THIAGO FREITAS incomodado com a situação, interferiu a favor da garçonete, e passou a pressionar a vítima e o seu amigo a pagar a conta e se retirar do bar, fato este que enfureceu o ofendido.

Ainda segundo as investigações, depois da discussão acima mencionada, a vítima e o seu amigo retiraram-se do local, dirigiram-se a casa da ex-mulher deste seu amigo DAVID FERNANDO, vulgo "PIK", tendo se munido uma arma de fogo com a intenção de atirar em THIAGO FREITAS, em seguida, retornou ao aludido bar em uma motocicleta pilotada por RAFAEL MARCELO DASMASCENO.

Logo em seguida, ao chegar no bar, a vítima desceu da motocicleta dirigiu-se diretamente ao denunciado, ato contínuo, efetuou vários disparas de arma de fogo contra este, que seguidamente, revidou a agressão, uma vez que também estava armado, desferindo disparos na direção da vítima, a qual foi atingida e se evadiu do local com RAFAEL MARCELO na motocicleta, no entanto, alguns quarteirões adiante, o ofendido desfaleceu em razão do ferimento, derrubando a moto e o condutor.

Infere-se também que RAFAEL MARCELO após o tombo, evadiu-se do local com a motocicleta, deixando a vítima caída ao chão e possivelmente morta.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II do CPB), no entanto, por ocasião da pronúncia, a qualificadora foi afastada, tendo sido acolhida a acusação pela prática do crime de homicídio simples
.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o réu interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, por sua impronúncia ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito nº. 2018.01.001049-TAN (
fls. 509/511
-
ID 11033705
), a qual apontou a causa da morte do acusado a hemorragia interna provocada por projétil de arma de fogo.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelo depoimento detalhado e conciso prestado pela testemunha DAVID FERNANDO COSTA DE SOUSA, ouvida por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 05.08.2022 (
fl. 827 – ID 11033822
), a qual relatou que, após uma discussão realizada em um bar, o ora acusado desferiu o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima e a levou a óbito, fato corroborado também em juízo pela testemunha EDILSON SOUSA DA SILVA (
fl. 790 – ID 11033764
), proprietário do estabelecimento onde ocorreu o ilícito.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/11/2022